Tribunal: TJSP
Processo: 1005352-67.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução Contratual – Desistência – Compromisso celebrado com pacto de alienação fiduciária, que não impede a adquirente de postular a resolução da avença – Hipótese em que não havia ocorrido a consolidação da propriedade, não tendo a autora sido constituída em mora - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Retenção fixada em 20%, montante que

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Resolução Contratual – Desistência – Compromisso celebrado com pacto de alienação fiduciária, que não impede a adquirente de postular a resolução da avença – Hipótese em que não havia ocorrido a consolidação da propriedade, não tendo a autora sido constituída em mora - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Retenção fixada em 20%, montante que se mostra suficiente para ressarcir as rés dos prejuízos sofridos – Precedentes desta E. Câmara – Taxa de ocupação devida, no valor de 0,5% do valor atualizado da transação, da data da disponibilização do imóvel até a data da restituição do bem - Recurso parcialmente provido.